Tribunal: TJMT
Processo: 1025520-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025520-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA NAZARE DE JESUS OLIVEIRA ROCHA - CPF: 982.846.491-87 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
I
REITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença do Juizado Especial, pelos próprios fundamentos e por fundamentos adicionais, ao apreciar recurso inominado.

Fato relevante.
A parte agravante busca a reapreciação colegiada da decisão singular.

As decisões anteriores.
A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, afastando as teses deduzidas no recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática recorrida atende ao princípio da dialeticidade recursal e pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é recurso de fundamentação vinculada e exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

A mera reiteração das razões do recurso inominado não configura diálogo argumentativo com a decisão monocrática e viola o princípio da dialeticidade recursal.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e a Súmula 30 da Turma Recursal do TJMT consolidam o entendimento de que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não se conhece do agravo interno que se limita à reprodução das razões do recurso anteriormente interposto, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 1o, e art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 30 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, Recurso Inominado no 1035254-81.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 18.07.2022; TJMT, Recurso Inominado no 1000797-70.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto contra
decisão monocrática

proferida por este Relator,
que, ao apreciar
recurso inominado
, manteve integralmente a sentença proferida pelo Juizado de origem, pelos seus próprios fundamentos e por fundamentos adicionais explicitamente lançados no decisum singular.

Consta dos autos que a parte agravante, inconformada com a manutenção da sentença, interpôs o presente agravo interno, pretendendo a reapreciação colegiada da matéria decidida monocraticamente. Em suas razões, todavia, limita-se a reiterar os mesmos argumentos já expendidos no recurso inominado, sem proceder a qualquer impugnação específica dos fundamentos jurídicos adotados na decisão ora agravada.

É o necessário a relatar.

Passo
ao voto
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Do cabimento e dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno

Analiso, inicialmente, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do agravo interno,
submetendo a matéria à apreciação desta Turma Recursal
.

O agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual destinado a provocar o reexame, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está condicionado ao atendimento rigoroso dos requisitos legais, dentre os quais se destaca, com especial relevo, a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, conforme expressamente dispõe o §1o do referido dispositivo legal.

A exigência de impugnação específica não constitui formalismo vazio, mas verdadeiro pressuposto lógico e jurídico do exercício do direito de recorrer, diretamente conectado ao
princípio da dialeticidade recursal
, que impõe ao recorrente o dever de estabelecer diálogo argumentativo com a decisão impugnada.

Do princípio da dialeticidade recursal como pressuposto de admissibilidade

Verifico que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente a obrigação de expor, de forma clara, precisa e objetiva, as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, invalidada ou integrada. Tal princípio encontra fundamento não apenas no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, mas também na própria lógica do sistema recursal, que não admite insurgências genéricas, dissociadas ou meramente reiterativas.

A dialeticidade exige, portanto, que o recurso ataque os
fundamentos determinantes
da decisão recorrida, isto é, a sua
ratio

decidendi
,
sob pena de inadmissibilidade. A ausência desse enfrentamento específico impede o conhecimento do recurso, por absoluta inobservância de requisito formal essencial.

No âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, esse entendimento encontra-se
sumulado
, o que confere ainda maior densidade normativa à exigência.

Transcrevo, por oportuno, a
Súmula 30 da Turma Recursal do TJMT
:

“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”

Trata-se de enunciado claro, objetivo e de aplicação direta ao caso concreto.

Da
ratio

decidendi

da decisão monocrática agravada

Antes de analisar as razões do agravo interno, faz-se imprescindível identificar, de modo preciso, os
fundamentos determinantes
da decisão monocrática agravada, pois é a partir deles que se aferirá a existência — ou não — de dialeticidade recursal.

Examinando detidamente a decisão monocrática, verifico que ela se estruturou sobre fundamentos jurídicos autônomos, suficientes e claramente delineados, dentre os quais destaco, de forma sintética, mas fiel ao conteúdo decisório:

Primeiramente, a decisão monocrática reconheceu a
validade e adequação do julgamento singular
, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, em consonância com o Regimento Interno das Turmas Recursais e com os princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais, ressaltando, inclusive, a existência de controle colegiado mediante agravo interno.

Em segundo lugar, enfrentou o mérito recursal, assentando a
manutenção da sentença por fundamentos próprios
, analisando as teses deduzidas no recurso inominado e afastando-as de forma expressa, com base no conjunto probatório e no direito aplicável.

Em terceiro lugar, a decisão monocrática destacou a
inexistência de vício, ilegalidade ou erro de julgamento
que justificasse a reforma da sentença, consignando que os argumentos do recurso inominado já haviam sido devidamente apreciados e corretamente rejeitados.

Esses fundamentos, tomados em conjunto, constituem a
ratio

decidendi

da decisão agravada, sendo exatamente sobre eles que deveria incidir a insurgência recursal.

Da análise das razões do agravo interno

Passo, então, a analisar as razões do agravo interno, confrontando-as com os fundamentos acima delineados.

Ao proceder à leitura comparativa entre o
recurso inominado
e o
agravo interno
, verifico, de forma inequívoca, que as razões do agravo interno consistem em
mera reprodução literal e integral
dos argumentos anteriormente deduzidos no recurso inominado, sem qualquer acréscimo argumentativo, sem qualquer adequação à decisão monocrática e, sobretudo,
sem qualquer enfrentamento específico dos fundamentos nela adotados
.

Não identifico, nas razões do agravo interno, qualquer passagem que
a
nalise a validade da decisão monocrática à luz do artigo 932 do CPC
a
ponte eventual equívoco jurídico na técnica decisória adotada
, e
nfrente os fundamentos utilizados para manter a sentença
, d
emonstre erro de fato ou de direito na decisão singular
o
u estabeleça qualquer diálogo argumentativo com a

ratio

decidendi

do decisum agravado.

Ao contrário, o agravante limita-se a reiterar, de forma mecânica, as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas, como se o agravo interno fosse uma nova oportunidade de reapresentação do recurso inominado, o que não se admite no sistema processual vigente.

Essa conduta recursal configura, com precisão técnica, aquilo que a jurisprudência denomina
recurso dissociado
ou
desprovido de dialeticidade
.

Da jurisprudência aplicável ao caso concreto

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é absolutamente firme no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, transcrevo trecho pertinente do
Recurso Inominado no 1000797-70.2023.8.11.0001
, da Terceira Turma Recursal, Relatoria da Juíza Valdeci Moraes Siqueira:

“O recurso inominado deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento. (...) O recorrente limitou-se a sustentar genericamente a necessidade de suspensão do feito, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença, em manifesta desconexão com a decisão recorrida.”

(N.U 1000797-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

O entendimento ali esposado aplica-se integralmente ao presente caso, com a agravante de que, aqui, a insurgência não apenas deixou de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, como também se limitou a reproduzir, sem qualquer adaptação, os argumentos já anteriormente repelidos.

No mesmo sentido, a própria Turma Recursal já decidiu que:

“Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.”

(TJMT, RI no 1035254-81.2018.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 18/07/2022).

Esses precedentes, somados à Súmula 30 da Turma Recursal do TJMT, conduzem a uma conclusão jurídica inevitável.

Da consequência jurídica da ausência de dialeticidade

Reconhecida a ausência de impugnação específica, a consequência jurídica não é a improcedência do recurso, mas o seu
não conhecimento
, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade.

Cumpre destacar que o julgador não pode suprir a deficiência argumentativa do recorrente, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade e de indevida substituição da parte no exercício do ônus recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo interno
, por manifesta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, bem como da
Súmula 30 da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% do valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Ressalvo que a
exigibilidade das verbas sucumbenciais, permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 328903364), nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026